Tribunal: TCU
Processo: 005.351/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, em desfavor da Sra. Maria Jailda Araújo de Oliveira, ex-servidora da autarquia, em solidariedade com os segurados-beneficiários Elizeu Gomes de Oliveira e Luiz Fernando de Santana, contemplados com pagamentos irregulares de benefícios previdenciários realizados entre os anos de 2000 e 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em desfavor da Sra. Maria Jailda Araújo de Oliveira, ex-servidora da autarquia, em solidariedade com os segurados-beneficiários Elizeu Gomes de Oliveira e Luiz Fernando de Santana, contemplados com pagamentos irregulares de benefícios previdenciários realizados entre os anos de 2000 e 2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis Elizeu Gomes de Oliveira (CPF: XXX.635.397-XX) e Luiz Fernando de Santana (CPF: XXX.460.125-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Jailda Araújo de Oliveira (CPF: XXX.077.905-XX), na condição de ex-servidora do INSS, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. condenar a responsável mencionada no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Segurado: Elizeu Gomes de Oliveira (NB 42/115.373.852-7) 1.171,63 14/04/2000 D 1.255,32 26/05/2000 D 1.255,32 05/06/2000 D 1.328,25 10/07/2000 D 1.328,25 23/08/2000 D 1.328,25 08/09/2000 D 1.328,25 04/10/2000 D 1.328,25 07/11/2000 D 1.328,25 12/12/2000 D 1.106,87 12/12/2000 D 1.328,25 05/01/2001 D 1.328,25 15/02/2001 D 1.328,25 05/03/2001 D 1.328,25 03/04/2001 D 1.328,25 07/05/2001 D 1.328,25 15/06/2001 D 1.429,99 05/07/2001 D 1.429,99 07/08/2001 D 1.429,99 04/09/2001 D 1.429,99 03/10/2001 D 1.429,99 06/11/2001 D 1.429,99 05/12/2001 D 1.429,99 05/12/2001 D 1.429,99 07/01/2002 D 1.429,99 04/02/2002 D 1.429,99 07/03/2002 D 1.429,99 02/04/2002 D 1.429,99 03/05/2002 D 1.429,99 04/06/2002 D 1.561,54 02/07/2002 D 1.561,54 02/08/2002 D 1.561,54 03/09/2002 D 1.561,54 11/11/2002 D 1.561,54 11/11/2002 D 1.561,54 03/12/2002 D 1.561,54 03/12/2002 D Segurado: Luiz Fernando de Santana (NB 42/118.362.108-3) 996,18 20/12/2000 D 199,23 20/12/2000 D 1.195,42 11/01/2001 D 1.195,42 12/02/2001 D 1.195,42 12/03/2001 D 1.195,42 11/04/2001 D 1.195,42 11/05/2001 D 1.195,42 12/06/2001 D 1.272,20 11/07/2001 D 1.272,20 13/08/2001 D 1.272,20 13/09/2001 D 1.272,20 15/10/2001 D 1.272,20 13/11/2001 D 1.272,20 12/12/2001 D 1.272,20 12/12/2001 D 1.272,20 11/01/2002 D 1.272,20 14/02/2002 D 1.272,20 12/03/2002 D 1.272,20 10/04/2002 D 1.272,20 13/05/2002 D 1.389,24 12/07/2002 D 1.389,24 12/08/2002 D 1.389,24 10/10/2002 D 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso solicitado pela responsável, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Sergipe nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. notificar a responsável e o INSS da presente decisão.